Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719040-83.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FSC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, FÁBIO MENDONÇA MAGLIANO, RAIMUNDO SIDNEY VASCONCELLOS MURRIETA RECORRIDO: GREGÓRIO XAVIER JACOME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL. SOCIEDADE EM COMUM. PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOME DE UM DOS SÓCIOS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA UM DOS SÓCIOS. RESSARCIMENTO PELOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE PAGOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o autor ajuizou a presente ação narrando, em síntese, que foi demandado em ação de cobrança por débito referente a aluguéis e acessórios relativos a imóvel utilizado por sociedade de fato e que, em razão de arcar integralmente com os valores, deve ser ressarcido, afigura-se que a pretensão se trata de reparação civil, cujo prazo prescricional se orienta pelo disposto no art. 206, § 3o, V, do CC. A despeito dos argumentos recursais, não se cuida de específica ação de cobrança de aluguéis, a ensejar a fixação do termo a quo na data de vencimento, ou de credores não pagos contra sócios ou acionistas após o encerramento da liquidação de sociedade, a atrair a aplicação do prazo prescricional de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, V, do CC). Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada. 2. O exame do contexto fático-probatório revela que o contrato firmado entre o autor, Gregório Xavier Jacome, e os réus Fábio Mendonça Magliano e Raimundo Sidney Vasconcellos Murrieta objetivava constituir sociedade denominada Ato Armazenamento e Logística em Geral Ltda., conforme minuta do contrato social coligida aos autos, utilizando o imóvel situado na SAAN Quadra 01, número 705, Zona Industrial, Brasília/DF, para fins de desempenho da atividade empresarial desenvolvida por FSC Comércio e Representações Ltda., cujos sócios consistiam em Fábio e Raimundo Sidney, e outras empresas. 3. Extrai-se dos autos que o contrato de parceria foi firmado apenas verbalmente, sem apontamento específico e detalhado das obrigações de cada uma das partes e sem registro do contrato social, o que obsta a verificação do alcance específico das obrigações. Contudo, vislumbra-se que o contrato de locação referente ao reportado imóvel foi firmado somente pelo autor, Gregório Xavier Jacome, e que, ante o inadimplemento de aluguéis com vencimento em outubro e novembro de 2018, houve ajuizamento de ação de cobrança em seu desfavor (processo n. 0738158-84.2018.8.07.0001), acarretando o dispêndio do importe de R$73.648,00 (setenta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais). 4. O art. 421-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei n. 13.874/2019, estabelece que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”. 5. Por se tratar de negócio jurídico de parceria que se constituiu verbalmente, sem a formalização de contrato, o acordo existente entre as partes assemelha-se à sociedade em comum, cujo regime jurídico é dado pelos arts. 986 a 990 do Código Civil. 6. Tendo em vista que o art. 988 do CC dispõe que os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum, bem como o disposto no art. 990 do estatuto civilista acerca da responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais, revela-se hígida a r. sentença que condenou os requeridos Fábio Mendonça Magliano e Raimundo Sidney Vasconcellos Murrieta ao pagamento da parte que lhes incumbia proporcionalmente e que foi arcada integralmente pelo autor na ação de cobrança. Acrescente-se que, nos moldes do art. 283 do CC, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. 7. Quanto ao pedido de compensação do importe despendido pelos réus, ora recorrentes, a título de aluguel nos meses de fevereiro e setembro de 2018, não exsurge possível seu acolhimento, porquanto a coexistência das dívidas ocorreu somente quando o autor arcou integralmente com o débito cobrado na ação de cobrança, ocasião na qual já havia se operado a prescrição quanto à pretensão de cobrança dos réus em relação ao autor. Além disso, como consignado pelo d. sentenciante, “assim como a pretensão do autor quanto aos alugueres adimplidos no ano de 2018, com exceção daqueles que foram objeto do processo judicial, não são mais exigíveis, igualmente não são exigíveis eventuais pagamentos feitos pelos requeridos ao autor tendo o mesmo objeto, efetuados no mesmo ano”. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 206 do Código Civil, sustentando a prescrição da pretensão indenizatória. Afirmam que o recorrido busca, em maio de 2022, a cobrança de alugueis que tiveram vencimento em outubro e novembro de 2018, o que demonstra a prescrição da pretensão. Aduzem a ocorrência de prescrição não só em relação à cobrança de alugueis, mas também aos pleitos de enriquecimento sem causa e reparação civil. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ VILMAR MACHADO JÚNIOR, OAB/PR 53.451. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, o autor ajuizou a presente ação intitulando-a na petição inicial como “ação de reparação de dano material (ação de regresso)” (ID 47492474, p. 1). Narrou, em síntese, que foi demandado em ação de cobrança por débito referente a aluguéis e acessórios relativos a imóvel utilizado por sociedade de fato e que, em razão de arcar integralmente com os valores, deve ser ressarcido. Por conseguinte, afigura-se que a pretensão se trata de reparação civil e o respectivo prazo prescricional se orienta pelo disposto no art. 206, § 3o, V, do CC. Assim, tendo em vista que: a) o pagamento ocorreu em 4/6/2021, e b) a presente ação foi protocolada em 26/5/2022, na qual se busca o ressarcimento de valores pagos, não se operou a prescrição. Frise-se que não se trata de ação de cobrança de aluguéis (art. 206, § 3o, I, do CC), a ensejar a fixação do termo a quo na data de vencimento, ou de credores não pagos contra sócios ou acionistas após o encerramento da liquidação de sociedade, a atrair a aplicação do prazo prescricional de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, V, do CC). Assim, a rejeição da prejudicial é medida de que se impõe” (ID. 49534627). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ VILMAR MACHADO JÚNIOR, OAB/PR 53.451. E, as concernentes ao recorrido, em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016